Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e administrativo. Agravo de instrumento. Superendividamento. Empréstimos consignados e descontos em conta-corrente. Limitação dos descontos. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas para a limitação dos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos incidentes sobre os proventos do agravante, em razão de empréstimos consignados, estão em conformidade com os limites legais.
III. Razões de decidir
3. O art. 115, § 2o, da Lei Distrital no 840/2011, alterado pela Lei Complementar n.o 1.015/2022, estabelece o limite de 40% para descontos em folha de pagamento de servidores públicos, reservando 5% para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito consignado.
4. Nos termos do Tema 1085/STJ, os descontos em conta-corrente autorizados pelo mutuário não estão sujeitos aos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, salvo comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Aplica-se o limite legal de 40% para descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados de servidores públicos, com 5% reservados para operações de cartão de crédito consignado, conforme art. 115, § 2o, da Lei Distrital n.o 840/2011.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 104-A do CDC; Lei n.o 14.181/2021; art. 115, § 2o, da Lei Distrital n. 840/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.872.441/SP (Tema 1085); TJDFT, Acórdão n.o 1691235.